Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPRESSÃO DE CONSENTIMENTO PATERNO PARA EMISSÃO DE PASSAPORTE DE MENOR. GENITOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROTETIVO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. O que determina a competência excepcional do Juízo da Vara da Infância e da Juventude é a configuração do estado de risco. Competirá ao Juízo da Infância e da Juventude o julgamento de ações decorrentes do poder familiar quando caracterizada situação de risco, ou seja, quando houver ameaça ou violação aos direitos da criança ou adolescente.
2. Na hipótese, trata-se de requerimento de suprimento judicial de autorização paterna para emissão de passaporte da menor em vista de viagem para os Estados Unidos da América para visitar parentes que lá residem, o que encontraria óbice no fato de o paradeiro do genitor da criança ser desconhecido.
3. As ações que versem sobre mero interesse da família, incluindo o exercício do poder familiar, sem configurar estado de risco à criança ou adolescente, tal como se apura na espécie, são da competência do Juízo da Vara da Família.
4. Agravo de instrumento provido.